Tribunal: TJBA
Processo: 8049384-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049384-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITITA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDIMILSON ALVES GOMES

Advogado(s)
:
LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, VITOR ALENCAR GOMES, DENIS SANTOS DA COSTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ibititá contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidor público, ocupante de cargo efetivo de Professor Nível I da rede pública municipal, que determinou o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e a correspondente remuneração. A medida foi concedida após a redução unilateral da jornada para 20 horas semanais, após mais de onze anos de exercício ininterrupto em jornada ampliada, sem prévia instauração de processo administrativo ou notificação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação unilateral da ampliação da carga horária de servidor público exercida por mais de uma década; e (ii) estabelecer se a redução da carga horária e dos vencimentos pode ser realizada sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela para rever atos administrativos por conveniência e oportunidade, não pode suprimir direitos com efeitos patrimoniais relevantes sem instauração de processo administrativo regular, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

4. A jurisprudência dos Tribunais pátrios e do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) firmou entendimento de que a revogação de jornada adicional de professor, ainda que precária, exige processo administrativo prévio, dada a consolidação de situação jurídica pelo exercício continuado da carga horária majorada.

5. A redução abrupta e unilateral da jornada de trabalho e da remuneração, após mais de uma década de exercício contínuo, fere os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa, da moralidade e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, considerando o fumus boni iuris demonstrado pela consolidação da situação funcional e o periculum in mora caracterizado pela natureza alimentar da verba suprimida e pela condição de vulnerabilidade do servidor.

7. A atuação do Judiciário, ao assegurar o respeito às garantias constitucionais em face de omissões da Administração, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da ampliação da carga horária de servidor público, ainda que precária, exige processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, quando repercute na esfera jurídica individual do servidor.

2. A redução unilateral de jornada e vencimentos após exercício prolongado em regime ampliado, sem motivação formal e procedimento regular, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da irredutibilidade de vencimentos.

3. O Judiciário pode restaurar provisoriamente o status quo ante para resguardar direitos fundamentais ameaçados por ato administrativo ilegal, sem incorrer em violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 00004525920158050134, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.06.2024; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800252-62.2021.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.07.2023; STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049384-04.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
e Agravado
EDIMILSON ALVES GOMES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.